Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714195-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AUTOR ESPÓLIO DE: JOAQUIM DANTAS NUNES REPRESENTANTE LEGAL: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: LINCOLN DE OLIVEIRA, GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o ESPÓLIO DE JOAQUIM DANTAS NUNES para regularizar sua representação processual, uma vez que a procuração de ID 57721460 foi outorgada antes da nomeação da inventariante. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora